Tribunal: CARF
Processo: 10976.000498/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10976.000498/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ENARPE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação tributária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000498/2008-01
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000498/2008-01

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 03) lavrado em nome da empresa acima
identificada por ter a mesma, ainda que regularmente intimada, deixado de apresentar os
números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda e os
Números de Inscrição de Trabalhador – NIT dos beneficiários de remunerações a título de
honorários advocatícios, segurados contribuintes individuais Eliseu Marques de Oliveira e
Cristiano Augusto Teixeira, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 24/28).
A Impugnação (e-fls. 44/56) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BHE
em decisão assim ementada (e-fls. 71/78):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2004
PREVIDENCIÁRIO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
REINCIDÊNCIA.
A reincidência, caracterizada pela prática de nova infração a dispositivo da legislação
dentro de cinco anos da data do pagamento, referente à autuação anterior, eleva a multa
em duas vezes em caso de infrações diferentes, sendo que a multa aplicada a maior no
Auto de Infração deverá ser corrigida no próprio Acórdão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão de primeira instância (e-fls. 82), a interessada ingressou
com Recurso Voluntário (e-fls. 84/92) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Preliminarmente suscita nulidades relativas ao Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF já apontadas em sua Impugnação.
- Expõe que, “Como se extrai da chamada "Prova 2 - Al - CFL 30", que instrui o
presente Auto de Infração, tratar-se-ia de "RPA" relacionado aos cheques 255212/213 pagos a
Silvia Pedrosa”. Alega que “Existem sim os cheques - de onde certamente presumiu o agente
autuante a existência de um correspondente RPA - nominal à referida pessoa, que nada mais é
do que "SÓCIA" da empresa, e que ali retirava distribuição de lucros (cópia de recibo em
anexo)”.
- Reapresenta os questionamentos indicados em sua Impugnação sobre o valor da
multa aplicada. Entende que o artigo 8o, V, da Portaria Interministerial Ministério da
Previdência Social MPS/MF no. 77/08 é claro ao dispor que a partir de 1o de março de 2008 o
valor da multa será retificado desde que não haja penalidade expressamente cominada. Sustenta
que no caso em epígrafe o artigo 283, II, "j", do Decreto 3.048/99 comina expressamente a
penalidade de R$ 6.361,73, devendo ser esta aplicada caso não seja declarado insubsistente o
presente Auto de Infração.
- Menciona que o acórdão de primeira instância concluiu pela não ocorrência de
reincidência especifica em relação ao Auto de Infração no. 35.593.564-3, e sim, de reincidência
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000498/2008-01

genérica, que eleva a multa em apenas duas vezes e não três como ficou demonstrado no Auto de
Infração lavrado.
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deu Provimento ao
Recurso Voluntário conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 96/103):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO. IMPEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
Na forma do parágrafo único do artigo 15 da Portaria RFB n° 11.371, de 12 dezembro
de 2007, na emissão do novo MPF, não poderá ser indicado o mesmo AFRFB
responsável pela execução do Mandado extinto.
Recurso Voluntário Provido
Cientificada do acórdão proferido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN interpôs Recurso Especial de onde se extrai o seguinte excerto (e-fls. 106/129):
Em conclusão, porque o MPF não se caracteriza como requisito de validade da
autuação, e por ter sido o ato administrativo do lançamento praticado por pessoa
competente e por inexistir prejuízo à defesa do contribuinte, pede a recorrente a reforma
do acórdão recorrido para o fim de que se reconheça inexistente a nulidade ali apontada.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deu Provimento ao
Recurso Especial da PGFN em acórdão de ementa reproduzida a seguir, determinando o retorno
dos autos ao Colegiado de origem para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário
(e-fls. 174/181):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
Considerando que o Colegiado de origem encontra-se extinto, o processo foi
encaminhado à 2a Seção para novo sorteio (e-fls. 193).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Tendo em vista o Acórdão no 9202-007.528 proferido pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, onde já se decidiu sobre a preliminar de nulidade suscitada pelo
sujeito passivo, o litígio a ser analisado por esta Turma Extraordinária recai somente sobre as
demais questões trazidas no Recurso Voluntário.
Cumpre ressaltar, contudo, que os questionamentos acerca de cheques e RPA
relacionados a Silvia Pedrosa não serão apreciadas por este Colegiado em razão de sua
preclusão. Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 que a Impugnação deve mencionar
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.271 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000498/2008-01

os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente
contestadas. Dessa forma, não é permitido ao contribuinte inovar na postulação recursal para
incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Quanto às alegações sobre o valor da multa aplicada, considerando que o Recurso
Voluntário possui idêntico teor da Impugnação apresentada e que o Colegiado a quo já enfrentou
a matéria, adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 76/77):
Destaque-se, que a multa mínima foi aplicada em seu valor correto, pois, apesar do
inciso II do artigo 283 do RPS fazer referência ao valor de R$ 6.361,73 (seis mil,
trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), o artigo 373 do mesmo
diploma dispõe que:
Art. 373 Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Em cumprimento A. determinação supra, foi expedida, em 11 de março de 2008, a
Portaria n° 77, em vigor à época da autuação, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios
concedidos pela Previdência Social e atualiza os valores de multa, nos seguintes termos:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008: (...)
VI - o valor da multa indicada no inciso lido art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77
(doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);
Verifica-se, pois, que o valor mínimo da multa foi corretamente aplicado, em
cumprimento aos atos normativos que disciplinam a matéria, não prosperando as
alegações do impugnante.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às
questões devolvidas a este Colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital